Tribunal: STF
Processo: AI 658243
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PIS. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO.
   ARTIGOS 62, P. ÚNICO; 195, I, § 4º E § 6º; E 239, DA CF/1988.
   CONSTITUCIONALIDADE.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por
   ocasião do julgamento da ADI 1.417 (rel. min. Octavio Gallotti,
   DJ de 23.03.2001), entendeu que o art. 239 da Constituição não
   implicou o engessamento da contribuição ao PIS.
Decidiu, também,
   o Plenário desta Casa, no julgamento do RE 232.896 (rel. min.
   Carlos Velloso, DJ de 01.10.1999), que o prazo nonagesimal a que
   se refere o art. 195, § 6º, nos casos reedição de medida
   provisória, conta-se a partir da veiculação da primeira medida
   provisória.
Agravo regimental de que se conhece, mas a que se
   nega provimento.